Tribunal: CARF
Processo: 13701.000270/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.000270/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.645 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
RENATO CARDOSO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/45):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.000270/2007-40
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000270/2007-40

1. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada PGBL e FAPI, no valor de R$ 25.050,00, recebidos das fontes
pagadoras relacionadas na tabela da fl. 07.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 03,
alegando, em síntese, que foi induzido por funcionários do Banco Bradesco a aplicar R$
40.000,00 numa conta de previdência privada, mas notou que teve grande prejuízo e
pediu que o banco voltasse com o dinheiro para a conta anterior. Que foi informado que
não seria possível e estes valores foram devolvidos em cotas de R$ 1.270,00 para o
contribuinte e sua esposa.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 26/29, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
30, decidiu pela manutenção total da Notificação de Lançamento.
O contribuinte foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício e reiterou as
alegações anteriormente formuladas, conforme fl. 38.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada PGBL e FAPI.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições, conforme previsto no art. 33 da Lei
9.250/95.
Cientificado da decisão, em 21/03/2013 (fls. 46/47), o contribuinte, em
30/04/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 50/51), alegando, em apertada síntese,
que não auferiu nenhum lucro ou ganho de capital com a movimentação financeira, visto que o
rendimento resgatado da conta poupança, tido por omitido, decorrente do plano de previdência
privada contratado, retornou em parcelas para a mesma conta de poupança. Registra ainda que a
razão em contestar com atraso se deve ao fato de a RFB ter-lhe agendado atendimento nesta data,
uma vez que não possuía pessoa habilitada para atendê-lo no momento em que esteve presente
na repartição fiscal. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com o fim do
presente processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000270/2007-40

vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/RJ1
ocorreu, via postal por AR (fls. 46/47), em 21/03/2013 (quinta-feira) no domicílio fiscal eleito
pelo Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 21/03/13,
com identificação do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 22/03/2013 (sexta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 23/04/2013 (terça-feira pós feriado). Assim, o
recurso apresentado somente em 30/04/2013 (fls. 50), é intempestivo.
Vale destacar que o Recorrente em nenhum momento se insurge contra a intimação
na forma como recebida (46/47), pelo contrário, limitou-se apenas em alegar que recorreu em
atraso por agendamento intempestivo realizado pelo Setor de Atendimento da DRF Madureira/RJ.
Todavia, cabe salientar que inexiste previsão legal ou normativa que estabeleça
prazos alternativos para interposição recursal ao CARF, levando-se em conta que o processo
tributário se encontra regulado pelo Decreto no 70.235/72 que, com status de lei, estabelece os
prazos processuais afins. Portanto, o prazo recursal de trinta dias contados da ciência, é aquele
expressamente mencionado na “intimação” que acompanha a decisão proferida (fls. 48).
Ademais, em momento algum a legislação de regência cogitou a existência de
prazo diferenciado, passível de livre opção. Nesse contexto e estando legalmente determinado, o
prazo recursal não poderá se submeter ao poder discricionário da repartição preparadora, do setor
de atendimento ou mesmo desta instância julgadora, devendo o trintídio regulamentar que faculta
o direito à interposição recursal ser contado a partir da ciência da decisão recorrida.
Portanto, torna-se despiciendo eventual pronunciamento do Setor de Atendimento
da DRF, ainda mais considerando que a RFB não possui competência institucional para ampliar os
prazos processuais reguladores do processo administrativo fiscal (PAF), regidos pelo Decreto no
70.235/72, sem que isso importe em violação ao dever funcional, além de depor, dentre outros,
contra os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, segundo
o art. 37 da CF/88.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 21/03/2013 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil
subsequente o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou
impreterivelmente no dia 23/04/2013.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000270/2007-40

Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 30/04/2013 (fls. 50), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Original